Tribunal: TJBA
Processo: 8000893-60.2017.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000893-60.2017.8.05.0027 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: JOAO XAVIER SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução de Título Extrajudicial. Acordo Extrajudicial. Pedido de Homologação Pendente. Extinção por Ausência de Interesse Processual. Intimação Imprópria para fins de Abandono. Nulidade. Recurso Provido. I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, por reputar ausente o interesse processual em razão da inércia do apelante à intimação para manifestação sobre o prosseguimento do feito. Os autos de execução de título extrajudicial foram previamente extintos por abandono (art. 485, III e IV, do CPC), tendo a extinção sido desfeita em sede de embargos de declaração, sob o fundamento de que as partes haviam formalizado acordo parcelado — com pedido de homologação e de suspensão do feito —, ainda pendente de apreciação pelo juízo de origem. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação veiculada pelo órgão oficial da imprensa é apta a configurar o abandono processual previsto no art. 485, inciso III, do CPC, para fins de extinção do processo por ausência de interesse processual; e (ii) saber se, havendo pedido de homologação de acordo e de suspensão da execução pendente nos autos, é lícita a extinção do processo sem que o juízo se pronuncie sobre o ajuste. III. Razões de Decidir 3. O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte para configurar o abandono processual que autoriza a extinção sem resolução do mérito. A intimação pelo órgão oficial da imprensa não supre essa exigência legal, sendo, portanto, inadequada para deflagrar o procedimento de abandono. 4. Não havia, no caso, providência exigível do exequente capaz de justificar a abertura do procedimento de abandono. A existência de pedido de homologação de acordo e de suspensão do feito, formulado expressamente nos embargos de declaração acolhidos pelo próprio juízo, afasta a configuração de desídia processual e impõe ao magistrado o dever de pronunciar-se sobre o ajuste antes de qualquer extinção. 5. Nos termos do art. 922 do CPC, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, retomando o feito seu curso apenas em caso de inadimplemento. A providência correta, diante da autocomposição nos autos de execução de título extrajudicial, é a homologação do acordo com a correlata suspensão do processo, e não a extinção. 6. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC). A homologação do ajuste nesta instância, todavia, fica inviabilizada pela ausência de autenticação da petição de acordo e de documentos que atestem a assinatura da parte executada, devendo as diligências necessárias ser realizadas no juízo de origem. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para adoção das diligências necessárias à homologação do acordo, com suspensão do feito após a chancela judicial, até a quitação integral do débito avençado, retomando-se o curso processual em caso de inadimplemento. Tese de julgamento: “1. A extinção da execução por abandono processual exige intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo insuficiente a intimação pelo órgão oficial da imprensa para esse fim. 2. Havendo pedido de homologação de acordo e de suspensão de execução de título extrajudicial pendente nos autos, impõe-se ao juízo pronunciar-se sobre o ajuste, sendo indevida a extinção do processo por ausência de interesse processual sem o prévio exame do pedido de homologação. 3. A providência cabível diante de autocomposição em execução de título extrajudicial é a homologação do acordo, com suspensão do feito para cumprimento da obrigação, conforme o art. 922 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, IV e VI, § 1º; 487, III, b; 515, III; 725, VIII; 922; 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.08.2023; TJBA, APL 0517848-32.2017.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 02.07.2020; TJDF, APL 0707207-10.2018.8.07.0001, Rel. Des. Angelo Passareli, 5ª Turma Cível, j. 09.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000893-60.2017.8.05.0027, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JOAO XAVIER SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente, Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator